Tribunal: TJSP
Processo: 1032087-66.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL – APLICAÇÃO DA LC 140, DE 2011 - INOBSERVÂNCIA DOS PRAZOS QUE IMPLICA NA MANUTENÇÃO DA LICENÇA JÁ CONCEDIDA PELO PRAZO LEGAL - PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO – AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO. Considerando-se que, em se

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL – APLICAÇÃO DA LC 140, DE 2011 - INOBSERVÂNCIA DOS PRAZOS QUE IMPLICA NA MANUTENÇÃO DA LICENÇA JÁ CONCEDIDA PELO PRAZO LEGAL - PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO – AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO. Considerando-se que, em se cuidando de concessão de licença ambiental, não se pode privilegiar o interesse particular com a fiscalização ao prazo decorrido para apreciação do processo administrativo, sob pena de possível negligência no trato do interesse público e coletivo, de rigor, portanto, a denegação da ordem.